Tribunal: TJMT
Processo: 1010705-59.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RIVANILDO DE BARROS MELO - CPF: 569.824.961-04 (RECORRENTE), JUAN DANIEL PERON - CPF: 786.914.351-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – POSSIBILIDADE DE JUNTA DE DOCUMENTO EM FASE RECURSAL - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - POSSÍVEL FRAUDE NO MEDIDOR -
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OSCILAÇÃO DO CONSUMO - ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO USUÁRIO NÃO EVIDENCIADO – SUSPENSÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL– DANOS MORAIS OCORRENTES – MINORAÇÃO -
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

É perfeitamente admissível a produção de prova pericial no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, conforme disposição inserta no art. 35 da Lei 9.099/95. Assim sendo, a preliminar de incompetência do Juizado Especial Civil em razão da matéria deve ser afastada, porquanto perfeitamente possível à produção de prova informal no Juizado Especial.

2.

Do mesmo modo, a
juntada de documentos com a apelação é possível, desde que respeitado o direito ao contraditório e inocorrente a má-fé, com fulcro no art. 435 do CPC. (
REsp no 980.191/MS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, in DJe 10/3/2008).

3.

Em que pese a observância por parte da concessionária de energia elétrica dos termos Resolução Normativa n.o 414/2010 da ANEEL ao realizar o Termo de Ocorrência de Irregularidade no 704313, que indicou a adulteração no medidor de energia da unidade consumidora no 6/332001-7,
não restou demostrado nos autos o consumo a menor da UC relativo ao período da suposta irregularidade.

4.

Assim, evidenciada a ilegalidade da cobrança correspondente a recuperação de consumo de energia elétrica, aqui objeto de irresignação, tendo em vista a falta de prova da oscilação significativa do uso na unidade consumidora, e do enriquecimento ilícito da parte Recorrida.

5.

Restando comprovado nos autos a irregularidade da cobrança efetuada pela empresa Recorrente, que deu azo ao
corte indevido
do fornecimento de energia elétrica para a unidade de consumo do Autor, caracterizado está o dano moral e, por conseguinte, o dever de indenizar, ante a essencialidade deste serviço para o homem moderno.

6.

Como cediço, a suspensão indevida do serviço essencial dá azo à reparação por danos morais, não sendo necessária a comprovação de seu prejuízo.

7.

Quantum indenizatório fixado no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) que não guarda relação com os critérios acima, devendo ser minorado para R$ 3.000,00 (três mil reais), de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

8.

Sentença parcialmente reformada, tão somente no que tange a adequação do valor da condenação a título de danos morais.

9.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido
RIVANILDO DE BARROS MELO postula pela desconstituição de débito e reparação por danos morais, em razão da emissão de fatura de recuperação de consumo no valor de
R$ 1.133,08 (mil cento e trinta e três reais e oito centavos), com vencimento em 30/11/2018
. Ainda, aduz que teve o serviço essencial suspenso em decorrência da ausência de pagamento da fatura indevida, sendo o serviço restabelecido somente após a concessão da tutela de urgência, deste modo, pugna pela compensação por danos morais em razão da suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica em razão da cobrança de débito indevido.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela rejeição da preliminar arguida e no mérito pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
da ação, e o faço para:

1- DECLARAR a nulidade do TOI no 681370, bem como o débito dele decorrente no valor de R$ 1.133,08 (mil cento e trinta e três reais e oito centavos).

2- CONDENAR a reclamada ao pagamento de indenização por dano moral ao reclamante no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença, nos termos do Enunciado 362 do STJ.

Inconformada,
a empresa Recorrente ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada improcedente ou reduzido o
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais, por considerá-lo exorbitante e desarrazoado.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta
in totum
as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares:

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade. No mérito, entendo que a
sentença comporta parcial reforma apenas no que tange ao valor arbitrado a título de danos morais.

Com relação à fatura de recuperação de consumo, é cediço que quando há cobrança de valores exorbitantes no consumo de energia elétrica e o consumidor contesta o faturamento, a concessionária de energia tem o dever de realizar a aferição dos medidores (artigo 137 da Resolução Normativa n.o 414/2010 da ANEEL),
além de demonstrar o proveito econômico obtido pelo consumidor em razão da suposta fraude através da comprovação do consumo a menor da unidade consumidora relativo ao período da suposta irregularidade

Em análise ao histórico de consumo apresentado pelo consumidor, não se verifica qualquer oscilação significativa após a data da inspeção (22/08/2018) a caracterizar o enriquecimento ilícito do usuário.
Ademais, a concessionária de serviço público não apresentou histórico de consumo do autor a fim de demonstrar o aumento significativo após a troca do medidor que pudesse ensejar a cobrança objurgada.

De fato, diante da constatação e comprovação de violação do medidor com leitura inferior à energia efetivamente consumida, o consumidor seria responsável pelo pagamento das diferenças apuradas em face da recuperação de consumo,
entretanto, a concessionária não demonstrou a existência da variação do consumo antes e depois da troca do aparelho.

Assim, evidenciada a ilegalidade da cobrança correspondente a recuperação de consumo de energia elétrica, aqui objeto de irresignação, tendo em vista a falta de prova da oscilação significativa do uso na unidade consumidora, e do enriquecimento ilícito do consumidor.

Por outro lado, a sentença merece reparo no que se refere ao
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais.

Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Nesse sentido, valho-me da lição de SÉRGIO CAVALIERI FILHO,
litteris:

“
Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 10. ed. rev. e ampl.– São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 103-105)”

De igual modo, preconiza a jurisprudência do STF:

"[...] o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de mensuração do dano à pessoa." (STF RE 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 28/11/2006).

No mesmo rumo são as lições do Colendo STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. (...) QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. (...) 7. O critério que vem sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito. 8. Ressalte-se que a aplicação irrestrita das "punitive damages” encontra óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio que, anteriormente à entrada do Código Civil de 2002, vedava o enriquecimento sem causa como princípio informador do direito e após a novel codificação civilista, passou a prescrevê-la expressamente, mais especificamente, no art. 884 do Código Civil de 2002. 9. Assim, cabe a alteração do quantum indenizatório quando este se revelar como valor exorbitante ou ínfimo, consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. (...)” (STJ REsp 913.131/BA, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 16/09/2008, DJe 06/10/2008).

Além disso, tem-se o entendimento jurisprudencial, mormente em sede de dano moral, no sentido de que a indenização pecuniária não tem apenas o cunho de reparação do prejuízo, mas também um caráter punitivo ou sancionatório, pedagógico, preventivo e repressor: a indenização não apenas repara o dano, repondo o patrimônio abalado, mas também atua como forma educativa ou pedagógica e intimidativa para o ofensor e a sociedade para evitar perdas e danos futuros.

De igual modo, Carlos Alberto Bittar leciona que, “
para a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a ideia de sancionamento ao lesado
”. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Egrégia Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tenho que o valor arbitrado na sentença
(R$ 6.000,00 – seis mil reais)
não atende a esses requisitos, devendo ser reduzido para
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pela Recorrente
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para minorar o valor da indenização por danos morais ao patamar de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.o 9.099/95.

Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2021